Tribunal: CARF
Processo: 13819.901926/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise, cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, é que o direito creditório não merece ser reconhecido.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901926/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.906 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No
600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado
no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: “É possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa”.
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à
busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, é que o direito creditório não merece ser
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
Competente para análise do mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901926/2009-98
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901926/2009-98

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada)
e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 11/13) contra o Despacho Decisório no 825111980 (e-fl.
07), emitido em 25/03/2009, referente ao PER/DCOMP no 9049.99199.220805.1.3.04-3501.
2.
O despacho decisório não homologou a compensação sob o fundamento de
que o crédito decorrente de pagamento a maior, informado pelo contribuinte na PER/DCOMP,
no valor atualizado de R$ 13.914,11 (valor histórico de R$ 11.106,41), foi integralmente
utilizado para a quitação dos seus débitos, não restando valor disponível para a compensação
informada no PER/DCOMP. Confira-se:

3.
Devidamente cientificada (e-fl. 10), a interessada apresentou, em
24/04/2009, Manifestação de Inconformidade (e-fls. 11/13) na qual requer que o PER/DCOMP
em questão seja devidamente homologado, vez que houve mero erro no preenchimento do
formulário: ao invés de crédito de saldo negativo, foi reclamado crédito derivado de pagamento
indevido de estimativa.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901926/2009-98

4.
Em sessão de 05 de novembro de 2014, a 1a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 10-52.557 (e-fls. 131/134), cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. CIÊNCIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez apreciado o pedido de compensação pela autoridade administrativa, não há
previsão para alteração no direito creditório, o que torna inadmissível a retificação da
DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão em 18/12/2014 (e-fl. 136), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 139/141) em 16/01/2015, onde busca reiterar que mero erro no
preenchimento da declaração não pode obstar o reconhecimento do seu direito creditório e que
este pode ser sanado por decisão administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que, a ora Recorrente, desde a Manifestação
de Inconformidade, informa que errou ao preencher a PER/DCOMP em análise, onde se lê
pagamento indevido ou a maior deve ser considerado saldo negativo.
8.
Por sua vez, r. DRJ mesmo tendo consignado haver indícios quanto à
legitimidade do direito creditório, não foi capaz de superar o citado o erro formal cometido pela
contribuinte. E, por conseguinte, deixou de aprofundar a análise quanto à existência e
quantificação do crédito tributário. Nesse sentido, vale reproduzir os seguintes trechos:
À vista da ficha 12A da DIPJ2004, juntada à fl. 67 dos autos, verifica-se a
existência de indícios de que - possivelmente - a contribuinte dispunha, quando da
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901926/2009-98

transmissão do referido PER/DCOMP em 22/08/2005, de crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ, passível de ser utilizado na compensação de débitos próprios.
Todavia, especificamente no que se refere ao PER/DCOMP de no
19049.99199.220805.1.3.04-3501, o crédito reclamado foi o de R$10.207,14,
correspondente a pagamento supostamente indevido, no valor total de R$11.106,41,
realizado em 30/05/2003, e não ao saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano de
2003.
Ainda que seja possível inferir que o pagamento da estimativa do mês teria
integrado a apuração do IRPJ devido ao final do período de apuração,
descortinando a existência de crédito correspondente a saldo negativo no ajuste
anual, não é possível à Delegacia de Julgamento, adstrita que é aos limites do
contraditório, agir de maneira a comutar o pedido original, inovando em relação
ao objeto da lide. A solução proposta pela contribuinte, pois, escapa à competência
regimental da DRJ.
Além disso, acatar a substituição do crédito em grau de recurso seria o mesmo que
reconhecer efeitos a pedido de retificação depois de prolatado o despacho
decisório, o que é vedado pelo art. 57 da IN SRF no 600/2005, vigente à época dos
fatos [...]
Cumpre ressalvar que a regra geral é excepcionada nos casos de erro material no
preenchimento da declaração, conforme previsto no art. 58 da mesma instrução
normativa [...]
Todavia, o procedimento adotado pela contribuinte no preenchimento do PER/DCOMP
original - qual seja, de apontar a existência de crédito decorrente de pagamento
indevido, ao invés de saldo negativo — caracteriza a adoção de critério jurídico quanto
à indicação do direito de crédito, de maneira que eventual equívoco havido no exercício
dessa opção não pode ser classificado como mero erro de preenchimento ou inexatidão
material.
O desfazimento da opção anterior somente é factível mediante o cancelamento do
PER/DCOMP original e a apresentação de um novo pedido de compensação,
formalizado em instrumento próprio, em conformidade com o artigo 74, § 1o e 9o da Lei
no 9.430/96, com a devida indicação do direito de crédito que a contribuinte julga
correto.
Conclui-se, portanto, à vista do que dispõe o artigo 32 do Decreto no 70.235/72, abaixo
reproduzido, que diante da inocorrência de inexatidão material, não há possibilidade de
retificação do PER/DCOMP, seja por iniciativa do contribuinte (com forte no art. 58
retrocitado) [...] (grifos nossos)
9.
Vejam que, a controvérsia acerca da possibilidade de restituição ou
compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal já foi objeto de
longa disputa neste E. Conselho, resultando na edição da Súmula CARF no 84:
“Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.”
10.
Diante da alegação da Recorrente de apuração de saldo negativo, a DRJ
deveria ter verificado aspectos da apuração do ajuste anual do ano-calendário de 2003 antes de
reconhecer ou não o crédito pleiteado.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901926/2009-98

11.
Na hipótese de restar comprovada, pela documentação contábil e fiscal da
contribuinte, a existência de saldo negativo de IRPJ para o ano de 2003, os pagamentos a título
de estimativa de IRPJ, do mesmo período, podem ser admitidos enquanto indébitos passíveis de
compensação a partir da data do seu recolhimento, conforme Súmula CARF no 84.
12.
Nesse mesmo sentido, concluiu o Conselheiro Rafael Vidal de Araujo,
relator no julgamento do processo no 10166.901000/2009-36, em litígio semelhante:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INDÉBITO CORRESPONDENTE A
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVA MENSAL.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
De acordo com o § 3o do art. 67 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, que aprovou o atual Regimento Interno do CARF, c/c o art. 5o dessa mesma
portaria, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a possibilidade de
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e embora a
contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas a
estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo
tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se considerar
ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao presente, os
contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e certeza do
indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF) das
estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
ser obstáculo ao pleito da contribuinte.” (Processo no 10166.901000/2009-36, Acórdão
no 9101-002.903, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 08 de
junho de 2017)
13.
Em consonância com a ementa acima transcrita, entendo que a indicação do
crédito como sendo uma das estimativas mensais e não o saldo negativo final, não deve obstar a
análise do direito creditório pleiteado pela Recorrente. No presente caso não houve mudança na
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901926/2009-98

origem do direito creditório, mas sim a indicação da parte (estimativa mensal) ao invés do todo
(saldo negativo).
14.
No mais, alinho-me ao entendimento de que a Administração não pode ficar
restrita ao que as partes demonstram no curso do processo e, além de fundamentar a decisão com
base nas provas apresentadas, deve buscar a verdade material por meio das diligências
necessárias. In casu, a douta DRJ poderia, ao invés de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, ter realizado a análise da suficiência do crédito e/ou determinado o retorno dos
à Unidade Local Competente para tal providência, vez que ela própria evidenciou o erro, bem
como consignou haver indícios quanto à existência do direito de crédito.
15.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o direito ao
contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material. Sob esse
aspecto, é cediça a jurisprudência administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados
pela administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade material, sob pena
de enriquecimento ilícito da União.
16.
Vale lembrar que o core business do contribuinte não é arrecadar, mas
empreender, empregar, criar, pesquisar, industrializar e prestar determinados serviços. Quando
dificultamos a relação entre o Fisco e os contribuintes, naturalmente estamos atravancando o
desenvolvimento econômico do país. O setor produtivo se vê obrigado a dividir sua atenção entre
a efetiva gestão de seus negócios e a função arrecadatória outorgada pelo Estado – o número de
obrigações acessórias no Brasil traz concretude a essa afirmação e a própria sistemática do
lançamento por homologação. Considero que esse raciocínio vale tanto para atuações (Estado
como suposto credor) como não homologação de pedidos de compensação (Estado como suposto
devedor).
17.
Não é porque estamos diante de direito creditório do contribuinte que
podemos olvidar dos princípios que regem a Administração Pública, em especial do princípio da
eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e do artigo 2o, da Lei no 9.784/19991.
18.
A eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da cooperação e da
obtenção de resultados proporcionais e efetivos à continuidade das atividades empresariais e à
justa arrecadação. As autoridades fiscais e julgadoras devem cooperar com aqueles contribuintes
que claramente estão dispostos a cumprir os ditames legais, mas que se equivocam diante da
pública e notória complexidade do sistema tributário brasileiro. Esta relatoria tem real
preocupação para que os valores cooperação e eficiência processual sejam respeitados em prol da
satisfatividade das decisões administrativas.
19.
Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material, tenho que
discordar da r. DRJ e, considerando que a origem e a procedência do crédito não foram
devidamente analisadas até o momento, entendo que cabe a unidade local proceder a verificação

1 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901926/2009-98

da suficiência do direito creditório para a compensação declarada, considerando a alegação de
apuração de saldo negativo.
20.
A partir da análise pela unidade local, deve ser prolatado novo despacho
decisório, com abertura de prazo para apresentação de nova manifestação de inconformidade e
dos demais recursos previstos na legislação. Dessa forma, não há supressão do rito processual
habitual e o direito de defesa da contribuinte permanece preservado.
21.
No mais, é fundamental que sejam verificados conjuntamente, por meio dos
sistemas de informação internos da RFB, os PER/DCOMP’s que tenham por base o mesmo
crédito.
Conclusão
22.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise de mérito do direito creditório na
modalidade de saldo negativo, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital